Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-32.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002226-32.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: PAULO CESAR MALAQUIAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos
pelo Município de Dias D'Ávila
em face do acórdão que, por
maioria de votos
,
negou provimento à apelação por ele interposta
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
o

embargante
quanto
à possibilidade de extinção da execução fiscal, por aplicação do tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
o
embargante em rediscutir a
s
matéria
s
já
enfrentadas
,
visando a alteração do entendimento adotado
Órgão julgador
,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002226-32.2019.8.05.0074
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado PAULO CESAR MALAQUIAS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18